Tribunal: TJPA
Processo: 0009187-30.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O PENAL. LES?O CORPORAL LEVE. PRESCRI??O. RECONHECIMENTO DE OF?CIO. HOMIC?DIO QUALIFICADO TENTADO. PENA BASE. EXACERBA??O. OCORR?NCIA. MAIORIA DAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS FAVOR?VEIS. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO. APLICA??O DO PERCENTUAL EM 2/3 EM FACE DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. 1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prola??o da senten?a condenat?ria e o presente julgamento, ? de rigor o reconhecimento da prescri??o da pretens?o punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de les?es corporais, nos termos do artigo 109, VI, do C?digo Penal.2. Vi?vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de homic?dio qualificado em sua forma tentada, vez que operada a necess?ria reforma na fundamenta??o dos vetores do art. 59 do C?digo Penal, a maioria das circunst?ncias judiciais foram favor?veis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar pr?ximo ao m?nimo legal, ou seja, 14 (quatorze) anos de reclus?o, e que ap?s a aplica??o da atenuante da confiss?o e da causa de diminui??o de pena, restou uma pena concreta e final em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclus?o.3. De acordo com o crit?rio objetivo consagrado pelo Superior Tribunal de Justi?a, a aferi??o do quantum de pena a ser reduzido n?o decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado.4. No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um ter?o) pela tentativa, porque o ju?zo primevo concluiu "que o r?u efetuou um disparo de arma de fogo contra a v?tima, acertando a cabe?a da v?tima. Desta forma, parte do iter criminis havia sido percorrido na tentativa de homic?dio" contra a v?tima, que s? n?o faleceu por motivos alheios ? vontade do recorrente. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0009187-30.2015.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: DANIEL CORREA BARBOSA
(Ana Alice caldas Figueiredo - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA BASE. EXACERBAÇÃO. OCORRÊNCIA. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL EM 2/3 EM FACE DA TENTATIVA. INVIABILIDADE.
1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolação da sentença condenatória e o presente julgamento, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de lesões corporais, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal.
2. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, vez que operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 14 (quatorze) anos de reclusão, e que após a aplicação da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena, restou uma pena concreta e final em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
3. De acordo com o critério objetivo consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aferição do quantum de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado.
4. No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque o juízo primevo concluiu "que o réu efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, acertando a cabeça da vítima. Desta forma, parte do iter criminis havia sido percorrido na tentativa de homicídio" contra a vítima, que só não faleceu por motivos alheios à vontade do recorrente.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE APLICADA, E DE OFÍCIO, DECLARAR PRESCRITO O DELITO DE LESÕES CORPORAIS LEVE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 do mês de março de 2021

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DANIEL CORREA BARBOSA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de
10 (anos) anos de prisão pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, contra a vítima Josenildo Silva da Costa e, a pena de 08 (oito) meses de reclusão pelo delito previsto no art. 129,
caput
, contra a vítima Jaqueline Santos dos Santos, que aplicada a regra do concurso material de crimes, totalizou a reprimenda de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da denúncia que foi apurado pelo Inquérito Policial a ocorrência do crime de tentativa de homicídio em sua forma qualificada em face da vítima
Josenildo Silva da Costa
, e, de lesão corporal leve contra a vítima
Jaqueline Santos dos Santos
, fato ocorrido no dia 22 de março de 2015, por volta de 20h30min, na Rua padre Pimentel, naquele município.

Refere que a vítima se encontrava no endereço ao norte mencionado, momento em que foi surpreendido com a chegada do acusado Daniel e seu comparsa Ior em uma motocicleta, que sacando de uma arma de fogo tipo revólver, disparou um tiro na cabeça de Josenildo, ferindo-o gravemente.

Consta ainda, que o mesmo disparo que atingiu a vítima, acertou a perna de Jaqueline Santos dos Santos, causando-lhe ferimento leve.

Após o cometimento dos crimes, o acusado fugiu do local do crime, tomando rumo ignorado.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, contra a vítima Josenildo Silva da Costa e, pelo delito previsto no art. 129,
caput
, contra a vítima Jaqueline Santos dos Santos, em concurso material de crimes.

Após regular instrução, o réu foi pronunciado (fls. 122/123), decisão da qual não houve a interposição de recurso.

Levado a julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 23/03/2017, o Egrégio Conselho de Sentença o condenou pelos delitos ao norte mencionados às penas 10 (dez) anos de reclusão e 08 (meses) de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado em sua forma tentada, e, pelo delito de lesão corporal leve, respectivamente, a ser cumprida inicialmente, no regime fechado, tendo a defesa manifestado o desejo de recorrer da referida condenação.

Em suas razões recursais, o recorrente se insurgi contra a pena-base aplicada na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais deveriam ser valoradas negativamente, razão pela qual entende que esta deve ser fixada próximo ao seu mínimo legal, bem como requer seja aplicado o percentual de 2/3 (dois terços) na última etapa da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (fls. 198/200), o representante ministerial manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Os autos vieram à minha relatoria, regularmente distribuídos, ocasião em que no dia 13/03/2018, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que diz respeito à dosimetria da pena.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/05/2017.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

Antes da análise do mérito recursal, considerando o tempo transcorrido desde a prolatação da sentença condenatória até a efetiva análise por este Tribunal, cabe-me fazer a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição do delito de lesão corporal leve, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Uma vez que, ¿
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente¿
(art. 119, do Código Penal), passo a análise individual de cada conduta criminosa:

Com efeito, o apelante foi condenado ao cumprimento da pena de
08 (oito) meses de detenção pelo delito tipificado no art. 129,
caput
,
do Código Penal cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.

O fato ocorreu em 22/03/2015, e a denúncia foi recebida em 14/09/2015 (fl. 06).

A sentença foi prolatada em 23/03/2017 (fl. 100).

Como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Uma vez que a sanção culminada foi de 08 (oito) meses de detenção, a prescrição, no presente caso, se dá em 03 (três) anos, conforme preceitua o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a prolação da sentença e a efetiva análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, já transcorreu quase quatro anos, sem que a decisão transitasse em julgado, razão pela qual se apresenta incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
ao delito de lesão corporal leve, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Assim, com o reconhecimento da prescrição, deixo de analisar os pleitos em relação ao crime de lesões corporais praticado contra a vítima Jaqueline Santos dos Santos.

Quanto ao mérito, consigne-se que não houve qualquer inconformismo no que se refere à materialidade e autoria do delito em análise, as quais restaram incontestavelmente comprovadas nos autos, nada havendo a discutir neste ponto.
2.
DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 2/3 PELA TENTATIVA

Quanto ao pleito no que se refere à fração de redução pela tentativa, a magistrada de primeiro grau asseverou "
que o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência, pouco importando, diante desse quadro, a natureza das lesões provocadas na ofendida
".

Observa-se que no caso em tela o apelante efetuou um disparo em direção ao ofendido, acertando-lhe a cabeça, de modo que esgotou todos os meios de que dispunha para consumar o delito, sendo que este somente não se consumou por motivos alheios à sua vontade. Tais fatos demonstram que o agente percorreu grande parte do iter criminis, de modo que inviável a redução máxima, conforme requerido pela defesa.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(....)
2. No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço).
(...)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1330689/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)
3.
DA PENA-BASE

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, anoto que razão assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

O Apelante sustenta que o magistrado sentenciante incorreu a erro na análise das circunstâncias judiciais negativadas. Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
¿(...)
Considerando a
culpabilidade
evidenciada, eis que o réu agiu com dolo comum ao tipo penal; o réu é
reincidente
em crime doloso; a
conduta social
,
não pesquisada; sua
personalidade
de homem comum; os
motivos
, no caso, reconhecido torpe pelo conselho de sentença, as
circunstâncias
que lhes são desfavoráveis, sendo praticado delito mediante surpresa;
consequências
extrapenais, sempre drásticas, não havendo comprovação que o
comportamento da vítima
contribuiu para a conduta delitiva, fixo a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores:
antecedentes, motivos
(pelo Conselho de Sentença),
circunstâncias
e
consequências do crime
e, o
comportamento da vítima
, e neutras a culpabilidade, personalidade e conduta social. Passo a análise individualizada destes.

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, a magistrada de primeiro grau valorou negativamente os
antecedentes
em face do apelante, alegando que o recorrente é reincidente em crime doloso. Entretanto, verifico que não consta dos autos certidão judicial criminal certificando condenação contra o recorrente. Portanto, não havendo condenação transitada em julgado, tal circunstância não pode servir para agravar a pena-base na primeira fase, sob pena de ferir a Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos
motivos
, tal circunstância fora apreciada pelo Conselho de Sentença, que acatou a tese esposada pelo representante do Ministério Público, para qualificar o crime na primeira fase da dosimetria,
e as circunstâncias do crime
, serviram como causa de aumento de pena na segunda fase da dosimetria da pena.

A magistrada de primeiro grau negativou as
consequências do crime
, sob o fundamento de que estas são sempre drásticas. Ora, tal fundamento utilizado pelo juízo
a quo
não pode se sustentar, tendo em vista estas foram normais à espécie, não sendo, portanto, uma fundamentação apta para exasperar a pena base em desfavor do recorrente.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas duas das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente viável.

Aliás, das duas -
os motivos e as circunstâncias
, a primeira fora analisada pelo Conselho de Sentença, as quais constituíram a qualificadora de motivo torpe, que serviu para majorar a pena na primeira fase, e a segunda - uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, que serviu para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria da pena.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a presença de agravantes, porém, verifico a presença de circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP, razão pela qual diminuo a pena
em 01 (um) ano, ficando a mesma provisoriamente em 13 (treze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento de pena, mas existe a causa de diminuição de pena, uma vez que o delito fora praticado em sua forma tentada, pelo diminuo a reprimenda.na mesma proporção daquela fixada pelo juízo primevo, ou seja, em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 08 (oito) anos) e 08 (oito) meses de reclusão, que a torno concreta e final.

Com efeito, tendo restado a pena definitiva fixada no patamar ao norte mencionado, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos moldes do que determina o art. 33, § 2º, ¿a¿, da Lei Penal, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Com a exclusão do crime de lesões corporais leve da sentença condenatória, haja vista que fora reconhecida por este Tribunal de Justiça a prescrição superveniente, fica mantida a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em face do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada contra a vítima Josenildo Silva da Costa.

Por todo o exposto, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento apenas para redimensionar a dosimetria da pena-base aplicada, e, de ofício, declarar a extinção do processo pela prescrição em relação ao crime de lesões corporais leve, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 29 de março de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator